Tribunal: TJDFT
Processo: 0746958-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746958-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DIVINO RAMOS ALVES, MARIA NEUZA GUIMARAES ALVES D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de suspensão do processo e sobre os documentos que acompanham a contraminuta (ID 21630198 e seguintes). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator